Tribunal: STF
Processo: HC 84592
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: habeas corpus. 2. Paciente condenado pela prática do delito
 previsto no art. 168, parágrafo 1o, inciso III, na forma do art.
71, do CP. 3. Alegada violação ao art. 384, do CPP e ao princípio ne
 bis in idem, por supostamente considerada a mesma circunstância no
estabelecimento da pena-base e na imposição da causa de aumento,
qual seja o exercício da função de gerente-geral junto à agência
bancária em que trabalhava. 4. É prescindível a menção expressa ao
inciso III do § 1o do art. 168, do CP, haja vista que o réu não se
defende da capitulação do fato, mas sim do fato descrito na
denúncia. Aplicação da regra do art. 383, do CPP. 5. Ausência de
ofensa ao princípio do ne bis in idem, tendo em vista que a fixação
da pena base acima do mínimo legal atendeu a fundamento específico,
que não se confunde com a razão para a aplicação da circunstância
para aumento de pena, prevista no referido inciso III do § 1o do
art. 168, do CP